Tribunal: TJPA
Processo: 0801693-62.2023.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801693-62.2023.8.14.0115

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RODRIGO POTON DALMAGRE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49 DO STF. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO ATÉ 31/12/2023 PARA AÇÕES AJUIZADAS APÓS 29/04/2021. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para afastar a incidência de ICMS sobre a transferência de mercadorias (gado, maquinários e insumos) entre estabelecimentos do mesmo titular situados em unidades federativas distintas, tornando definitiva a tutela provisória concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se incide ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular diante da modulação dos efeitos da ADC nº 49 do STF, especialmente quando a ação foi ajuizada após 29/04/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio da Súmula nº 166, de que o simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador do ICMS, por ausência de transferência de titularidade.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 1.099, reafirmou a não incidência do ICMS nessas hipóteses, por inexistir ato de mercancia ou circulação jurídica da mercadoria.

Ainda, o STF, ao julgar a ADC nº 49, declarou a inconstitucionalidade de normas que previam a incidência do ICMS nessas operações, mas modulou os efeitos da decisão para produzir eficácia apenas a partir de 01/01/2024, ressalvando os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021.

No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado em 03/03/2023, ou seja, após o marco temporal fixado na modulação, não se enquadrando na ressalva estabelecida pelo STF.

Assim, é legítima a incidência do ICMS sobre as transferências realizadas até 31/12/2023, impondo-se a reforma da sentença que havia afastado a cobrança do tributo de forma ampla.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, sendo a segurança denegada e cassada a tutela anteriormente concedida.

Tese de julgamento
:

A modulação de efeitos da ADC nº 49 do STF autoriza a incidência de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 31/12/2023, para ações ajuizadas após 29/04/2021.

A não incidência do ICMS nessas operações somente produz efeitos a partir de 01/01/2024, ressalvados os processos pendentes até 29/04/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, arts. 11, §3º, II, 12, I, e 13, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 49/RN, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19.04.2023; STF, Tema nº 1.099; STJ, Súmula nº 166; TJPA, Remessa Necessária nº 0803273-06.2022.8.14.0005, j. 16.09.2024.

16ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Turma de Direito Público, realizada no período de 14 a 21 de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 22 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso, que, nos autos de Mandado de Segurança, concedeu a ordem para afastar a incidência de ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, nos seguintes termos:

“(...)

No presente caso, verifica-se que o impetrante acostou aos autos sua inscrição no Estado do Pará (ID 97396841), informando que a sua atividade principal é a criação de gado bovino para o corte. Verifica-se, também, contrato de compra e venda que demonstra ser responsável pela Fazenda Vale do Iriri, localizada em Novo Altamira/PA.

Sendo assim, considerando que o fato gerador do ICMS exige a circulação de mercadoria com a transferência de titularidade, de acordo com a súmula 166 do STJ, não pode incidir o ICMS sobre transporte de mercadorias entre as Fazendas supramencionadas, sendo este também o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme decisão que transcrevo a seguir.

(...)

Diante do exposto, por não ter sido demonstrada qualquer transferência de titularidade de mercadoria, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, e, nesse mesmo ato, TORNO DEFINITIVA A TUTELA PROVISÓRIA ENTÃO DEFERIDA, sem qualquer penalidade a ser apurada.”

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese:

(i)

a necessidade de reforma da sentença em razão do julgamento da ADC nº 49 pelo Supremo Tribunal Federal;

(ii)

que houve modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos pendentes;

(iii)

que a sentença contrariaria tal modulação ao afastar a incidência do ICMS;

(iv)

ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para denegar a segurança.

O apelado, embora intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certificado de id nº 30028437.

O Ministério Público de 2º grau, se manifestou opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria controvertida cinge-se em analisar a possibilidade de incidência de ICMS sobre operações de transferência de mercadorias (gado, maquinários e insumos agrícolas) entre estabelecimentos do mesmo titular situados em unidades federativas distintas, bem como a eventual repercussão do julgamento da ADC nº 49 do STF e sua modulação de efeitos sobre a hipótese dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 166:

“não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

No mesmo sentido, o colendo Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no Tema nº 1.099, in verbis:

Tema nº 1.099 - Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das referidas normas nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº
49
/RN.

Entretanto, houve a oposição de Embargos de Declaração nos autos da referida Ação Declaratória de Constitucionalidade nº
49
/RN, sendo determinada a
modulação
dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das normas somente a partir do exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021.

No caso, verifica-se que o Mandado de Segurança foi impetrado pelo apelado no dia 03/03/2023, sendo a impetração posterior à data que abrange as ações interpostas até 29/04/2021, de forma que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da cobrança de ICMS não podem ser aplicados às operações realizadas pelo recorrido até 31/12/2023, mas somente a partir de 01/01/2024.

Neste sentido, entende este Egrégio Tribunal:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ICMS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE, LOCALIZADOS EM ESTADOS DIFERENTES. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA Nº 166 DO STJ E
ADC
Nº
49
DO STF.
MODULAÇÃO
DE EFEITOS. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO. 1. O embargante alega a existência de omissão na r. Decisão Monocrática de ID nº 18343706, quanto a análise da
ADC

49
do STF; 2. A declaração da inconstitucionalidade da regra dos artigos 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º, todos da Lei Complementar Federal n. 87/96 (
ADC

49
/STF), sofreu
modulação
de efeitos, de modo que incide o ICMS sobre a transferência interestadual de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ocorrida antes de 2024, ressalvados os processos em curso ou pendentes de conclusão na data da publicação da ata do julgamento do mérito da
ADC

49
(29.04.2021); 3. Na hipótese em epígrafe, o
mandamus
foi impetrado em 2022, não sendo alcançado pela referida
modulação
, havendo, portanto, a incidência do imposto sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 01/01/2024; 4. Recurso conhecido e provido. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0803273-06.2022.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/09/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR.
MODULAÇÃO
DOS EFEITOS DA
ADC

49
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que reformou sentença e concedeu segurança para impedir a cobrança de ICMS na circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, com base na Súmula 166 do STJ. O agravante sustenta que a
modulação
dos efeitos da
ADC

49
pelo STF permite a cobrança do imposto até 31.12.2023, para ações ajuizadas após 29.04.2021, data da publicação da ata de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ação ajuizada pelo contribuinte após 29.04.2021 está sujeita à
modulação
dos efeitos da decisão do STF na
ADC

49
, que estabeleceu a validade da cobrança do ICMS nas operações de circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 01.01.2024, exceto para processos pendentes até a referida data.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
modulação
dos efeitos na
ADC

49
permite a cobrança de ICMS até 31.12.2023, ressalvando os processos administrativos e judiciais pendentes em 29.04.2021.
4. Como a ação foi ajuizada em março de 2022, ela não se enquadra na ressalva da
modulação
, sendo válida a cobrança do imposto até o final de 2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

Tese de julgamento: "A
modulação
dos efeitos da
ADC

49
permite a cobrança de ICMS sobre a circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 31.12.2023, exceto para processos pendentes em 29.04.2021."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, art. 12, I. Jurisprudência relevante citada: STF,
ADC

49
, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.04.2023. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0832761-88.2022.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2024)

Com efeito, a impetração do mandado de segurança é posterior ao marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (após 29.04.2021
)
, a denegação da ordem
é medida que se impõe, tendo em vista a fundamentação supramencionada.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para denegar a ordem, e por consequência, cassar a tutela deferida,
permitindo a cobrança do imposto até 31.12.2023,
nos termos da fundamentação supra.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2026